Tribunal: TJBA
Processo: 0700189-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700189-84.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VINICIUS ARAGAO DOS REIS Advogado(s): MARCIO MAGALHAES CERQUEIRA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. COCAÍNA E MACONHA FRACIONADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ISENÇÃO DE MULTA E CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Vinícius Aragão dos Reis contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006. O réu foi preso em flagrante durante operação policial transportando 60 (sessenta) trouxinhas de cocaína totalizando 21,84g e 11,37g de maconha, além de R$ 84,00 em espécie. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar se é cabível a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006; e (iii) analisar se é possível o afastamento da pena de multa e das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva resta comprovada através do Auto de Exibição e Apreensão e dos laudos periciais que confirmaram a presença de benzoilmetilecgonina (cocaína) e cannabis sativa (maconha), substâncias proscritas no Brasil. 4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais militares, revestidos de fé pública, que relataram o flagrante durante operação "Paz no Trânsito", bem como pela confissão do próprio réu que assumiu a propriedade do material. 5. O crime de tráfico de drogas nas condutas "transportar" e "trazer consigo" possui natureza permanente, não sendo necessária a comprovação do comércio efetivo da substância, bastando a prática de qualquer dos núcleos descritos no art. 33 da Lei 11.343/06 sem autorização legal. 6. A desclassificação para uso pessoal é descabida, pois a natureza e quantidade das substâncias (33,21g total), o fracionamento em 60 porções individualizadas de cocaína prontas para comercialização, a presença de dinheiro e as circunstâncias da apreensão caracterizam inequivocamente o tráfico, sendo incompatíveis com uso exclusivamente pessoal. 7. A pena de multa é de aplicação cogente por estar prevista no preceito secundário do tipo penal (art. 33 da Lei 11.343/2006), sendo incabível sua exclusão sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 8. O requerimento de isenção das custas processuais deve ser formulado junto ao Juízo de Execução, que possui competência para analisar a condição de miserabilidade do condenado conforme art. 804 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O fracionamento de entorpecentes em múltiplas porções individualizadas caracteriza o núcleo 'transportar' do delito de tráfico de drogas, sendo incompatível com uso pessoal mesmo quando alegado pelo réu. 2. A condição de usuário de drogas não afasta a possibilidade de simultaneamente praticar tráfico para sustentar o vício. 3. A pena de multa prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de aplicação obrigatória, não podendo ser afastada pelo julgador. 4. A análise de isenção de custas processuais compete ao Juízo de Execução durante a fase executória da pena." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º e 33, §4º; CPP, art. 804; Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n°. 0700189-84.2021.8.05.0001, tendo como apelante VINICIUS ARAGÃO DOS REIS e como apelado Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .